Tribunal: STF
Processo: ARE 1272342
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Alilo de Sousa Leal contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DO FEITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREFEITO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE ZELAR PELOS RECURSOS PÚBLICOS – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÕES – EMPRESAS FANTASMAS – NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS – CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INAPLICABILIDADE DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA AO RÉU APOSENTADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XLV e LVII, e 37, § 4º, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe destacar, de outro lado, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “De acordo com a inicial, como relatado, a conduta praticada pelo apelante configura ato de improbidade descrito no artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92, que assim dispõe, ‘verbis’:
    …...................................................................................................
    No tocante às condutas previstas no referido dispositivo, apesar de dispensarem a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou de enriquecimento ilícito do agente, consoante jurisprudência majoritária do STJ, o posicionamento dominante é no sentido de que se exige dolo, ainda que genérico.
    Cabe ao julgador, então, analisar, na situação concreta, se o agente agiu de forma intencional, ou seja, com o intuito de violar princípios da administração pública; no caso, ‘praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência’.
    Conforme se depreende dos documentos anexados aos autos (fls. 14/87), constatou-se, por meio de análises técnicas, fiscalizações, vistorias e perícia realizados por diversos órgãos Estaduais, tais como o Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do PI e o Tribunal de Contas do Estado do PI, que, durante a gestão do apelante como Prefeito do Município de Inhuma – PI, foram emitidas, por empresas fantasmas ou irregulares, diversas notas fiscais inidôneas de serviços prestados à Prefeitura.
    Já o apelante, em sua defesa, se limita a afirmar que as eventuais irregularidades existentes nas notas fiscais devem ser imputadas exclusivamente às empresas que as emitiram, não possuindo ele qualquer responsabilidade pelos desvios apontados.
    Deste modo, como os documentos que concluíram pela inidoneidade das notas fiscais, além de não terem sido sequer refutados pelo apelante, foram elaborados por órgãos públicos, deve-se considerá-los verídicos e legítimos, pois inexiste prova em contrário nos autos.
    Considerando, então, as irregularidades mencionadas, o apelante, na qualidade de Prefeito do Município, possuía o dever de ofício de fiscalizar e conhecer os processos de compra, já que mesmo sem procedimento licitatório, o gestor deve ter o controle dos gastos por meio de procedimentos administrativos, em especial com as pequenas compras.
    Não pode o ex-gestor alegar simplesmente que foge à sua responsabilidade o fato de serem as empresas fantasmas, ou não.
    Ora, a partir do momento em que assume o encargo, após a escolha popular, deve o gestor municipal se pautar pelos princípios da impessoalidade, moralidade, e, sobretudo, da legalidade, devendo a todo momento verificar a atuação escorreita de toda a atuação administrativa no Município, sob pena de omissão.
    Não basta ao gestor público aludir que desconhece a irregularidade dos destinatários dos recursos públicos empregados. É necessário que, além do regular emprego dos recursos, o gestor demonstre cabalmente à sociedade e aos órgãos tomadores de contas, a correta aplicação das verbas, por intermédio de documentos idôneos e elementos concretos, proporcionando o exato acerto das contas.
    O Prefeito, vale frisar, é responsável por zelar pelos recursos públicos, aplicando-os de acordo com os princípios da administração pública, não podendo suscitar o seu desconhecimento acerca das irregularidades praticadas com o intuito de dilapidar o erário, já que tinha o DEVER de evitar tais condutas.
    Logo, a omissão ilegal do apelante no caso em apreço, vale frisar, se mostra inteiramente evidenciada, porquanto patente a manifesta vontade (dolo) do apelante em deixar de cumprir o seu dever legal. Em verdade, sequer é negada em sua defesa, restando mesmo demonstrado, portanto, a prática de conduta violadora de princípio da administração, mais precisamente o princípios da legalidade (artigo 11, ‘caput’, inciso I, da LIA), como bem decidido pelo magistrado ‘a quo’.”
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 949.902-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.053.857-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.161.170- -AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.263.813-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ANÁLISE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.127.438-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alegação de ofensa aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.208.150-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF.
    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos  (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.249.295-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator